Tribunal: TJES
Processo: 5005989-32.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005989-32.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIANA VIEIRA REIS
RECORRIDO: TIM CELULAR S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005989-32.2021.8.08.0012

RECTE.: SEBASTIANA HONORIO VIEIRA

RECDO.: TIM S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora sustenta que possui um chip da empresa requerida que jamais foi desbloqueado, contudo, recebe mensagens de cobrança. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais. Em sede recursal, busca o acolhimento in totum dos pedidos iniciais. 2. Tese da parte requerida: Informa que a linha telefônica da autora está cancelada e sem nenhum débito em aberto, inexistindo qualquer ato passível de indenização. Apresentou contrarrazões no id. 14629931. 3. Sentença: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral. Com isso, dou por meritoriamente julgada a causa, nos termos do art. 487, inc. I do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária à autora, eis que aparentemente hipossuficiente. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que o recorrente usufrui de serviços da recorrida como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Todavia, no caso, não verifico a ocorrência de fato que enseje repercussão extrapatrimonial à recorrente. Trata-se de simples cobrança indevida, que, se não feita de forma vexatória ou excessiva, não é capaz de ultrapassar o mero aborrecimento do cotidiano, segundo pacífica jurisprudência nacional que afasta o caráter in re ipsa neste caso. De outro lado, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa que vivemos impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de virtualmente todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral. Inexistindo prova de qualquer repercussão adicional que a situação relativa à resolução do conflito tenha ocasionado, é necessário o reconhecimento de se tratar de mero aborrecimento do cotidiano, até porque o prestador dos serviços, mesmo que responda de forma objetiva pelos danos causados, não está obrigado a sempre resolver extrajudicialmente a questão. Por fim, não cabe dano moral exclusivamente punitivo, sem a devida demonstração do abalo moral, o que inocorrera no caso. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em R$ 100,00 (cem reais) por apreciação equitativa, eis que ínfimo o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.